Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: CONSOANTE TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (SÚMULA 34): O POLICIAL MILITAR DA RESERVA DESIGNADO AO SERVIÇO ATIVO NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) SOBRE OS VENCIMENTOS, INSTITUÍDO PELO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/2009, QUE É DEVIDO APENAS AO MILITAR DA RESERVA OU REFORMADO DESIGNADO À PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À PRETENDIDA REVISÃO DA QUESTÃO DE FUNDO À LUZ DAS DECISÕES (NÃO VINCULANTES) DE DETERMINADAS TURMAS CÍVEIS DO TJDFT. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de contradições na decisão colegiada ora revista. Assevera a parte embargante a existência de “conflito e colidência do entendimento da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal com remansosa jurisprudência das oito Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, “para converter o julgamento deste aclaratórios em proposta para rever o entendimento firmado pela Turma de Uniformização”.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: Consoante tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Súmula 34): O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, artigo 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. E inadequada é a via eleita para a revisão da questão de fundo à luz dos acórdãos (não vinculantes) de determinadas turmas cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (1a Turma Cível, acórdão 1394838, DJe 09.02.22; 6a Turma Cível, acórdão 847734, DJe 19.12.15; 7a Turma Cível, acórdão 1348200, Dje 30.6.2021), quando existem acórdãos de outras turmas cíveis no mesmo sentido da conclusão jurídica firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (2a Turma Cível, acórdão1394611, DJe 10.02.22; 3a Turma Cível, acórdão 1366355, Dje 02.9.2021; 4a Turma Cível, acórdão 1328319, DJe 04.5.21; 8a Turma Cível, acórdão 1362876, Dje 15.6.2021).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.